Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-87.2021.8.05.0154
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000999-87.2021.8.05.0154.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: LAURITA MARTINS DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES, TIAGO ALVES DE ALMEIDA, LEANDRO DOS SANTOS SILVA, ELTON ALVES DE ALMEIDA

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEI LOCAL QUE ESTABELECE VACÂNCIA DO CARGO. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n° 1.302.501 (Tema 1150) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de quando houver revisão de vacância de cargo em lei local, que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social não tem direito a ser reintegrado ou mantido no mesmo cargo em que se aposentou. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000999-87.2021.8.05.0154.1,
em que figuram como agravante,
Laurita Martins de Araújo
e como agravado,
Município de Luiz Eduardo Magalhães.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .